Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-37.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LOCATÁRIO. MORA. QUALIFICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. DESINCUMBÊNCIA. PROVA. INOCORRÊNCIA. ALUGUERES. REAJUSTE. ÍNDICE LEGAL. OBSERVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL TEXTUAL. IMÓVEL DESOCUPADO NO CURSO PROCESSUAL. PEDIDO CONDENATÓRIO ACOLHIDO. APELO DO LOCATÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS OU PASSÍVEIS DE PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa, precipuamente porque quitação é comprovada mediante prova documental.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. Questionando o locatário a extensão da mora que lhe fora imputada, atrai para si o ônus de evidenciar que solvera parcial ou totalmente os locativos individualizados pela senhoria, pois traduz o pagamento fato modificativo ou extintivo do direito invocado pela locadora (CPC/15, art. 373, II), e, outrossim, pagamento se prova mediante termo de quitação – recibo, resultando que, não coligindo o locatário comprovante de pagamento do débito, o que alegara resta desguarnecido de suporte material, determinando o acolhimento da pretensão formulada pela locadora em seu desfavor almejando sua condenação ao pagamento dos alugueres inadimplidos.
4. Os reajustes anuais dos alugueres na forma contratada, previsão, aliás, ordinária incorporada como regra a todas as avenças locatícias, não se confunde com revisão dos locativos e, não representando nenhum agravamento nas obrigações convencionadas, mas simples fórmula de preservação da sua atualidade no tempo, prevenindo-se sua defasagem em razão dos efeitos inerentes à inflação, não demanda prévia notificação, assentimento ou confecção de aditivo contratual, não implicando sua aplicação, no molde do concertado, a desoneração do locatário total ou parcial das obrigações que firmara.
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.